Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752014-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. Os autos foram distribuídos originalmente à primeira instância. O Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para uma das câmaras cíveis deste Tribunal (ID 67000528). A impetrante formulou pedido de desistência do mandado de segurança (ID 67000529). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 669367/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 530), firmou a seguinte tese: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Embora editado sob a vigência do CPC/1973, o precedente continua a ser aplicado. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 962. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. I - Na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). Precedentes do STJ. II - Após o julgamento do RE n. 1.063.187 RG/SC, em 19/4/2017, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, acórdão publicado em 29/6/2017, verifica-se que o entendimento firmado por essa Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça diverge da orientação do Pretório Excelso. III - O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 962, firmou a tese no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. IV - Homologação da desistência parcial do mandado de segurança na parcela referente à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores advindos de levantamentos de depósitos judiciais, conforme previsão contida no art. 485, VIII, do CPC/2015, restando prejudicados o recurso adesivo do contribuinte e as parcelas recursais atinentes ao pedido de desistência ora homologado e, na parte que sobeja, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, provimento do agravo interno do contribuinte para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, reconhecendo como indevida a exação de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário (Tema n. 962/STF).” (STJ - AgRg no REsp: 1474318 PR 2014/0183603-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A atual redação dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC/2015 (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: "(...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença) manteve o que previa o § 4o do art. 267 do CPC/1973, no sentido de exigir o consentimento do réu para a desistência da ação após decorrido o prazo para a resposta". 2. Ocorre que o STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência independentemente da anuência prévia da autoridade coatora: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento ( MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (&amp;amp;) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante)" ( RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/10/2014). 3. O STJ, seguindo o precedente da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável" ( Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). A propósito: REsp 1.679.311/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017; e AgInt no REsp 1.475.948/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 4. Pedido de desistência do Mandado de Segurança homologado.” (STJ - DESIS no MS: 23188 DF 2017/0016058-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO APENAS COM TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). 2. Observadas as formalidades legais com a outorga de poderes específicos ao advogado subscritor da petição de fls. 682-683, e-STJ, conforme instrumentos de procuração de fls. 33-34, e-STJ, homologa-se a desistência de parte da ação mandamental relativamente à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas, extinguindo-se o processo, nesta parte, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e à compensação das contribuições recolhidas indevidamente, que não foram objeto de desistência, o acórdão não merece reforma. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.230.957/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, Relator Min. Mauro Campbell Marques, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias do auxílio-doença e sobre o terço constitucional de férias, mas sim sobre a verba paga a título de salário-maternidade. 5. Também é pacífico no STJ que a compensação das contribuições recolhidas indevidamente poderá ocorrer apenas com parcelas vincendas da mesma categoria e somente após o trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.562.174/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015). 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Desistência de parte da ação mandamental homologada, e Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp 1.679.311/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017) – grifou-se Assim, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo o pedido de desistência da ação mandamental realizado por ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator